Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008600-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT - CNPJ: 00.334.086/0001-99 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MEDIDA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008600-10.2023.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pretendia que
a Requerida proceda com o reparo necessário para o funcionamento integral dos serviços (voz e internet) da linha de n.º (65) 3641-1222, tendo em vista que os serviços não estão sendo disponibilizados, sob pena de multa diária no caso de descumprimento do ordem judicial da ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
.

A agravante alega que há vários anos é titular da única linha telefônica (65) 3641-1222, com plano contratado de telefonia fixa e internet.

Diz que desde a mudança da sua sede o telefone não funciona regularmente tanto para receber como fazer chamadas.

Afirma que acionou a agravada por diversas vezes, porém os problemas são resolvidos apenas momentaneamente, retornando depois,
até o ponto de inoperância total de funcionamento afetando não só a telefonia fixa, como também a internet
.

Assegura que foram feitas diversas solicitações de reparo, mas até o momento não houve êxito.

Pontua que a má prestação do serviço perdura há mais de 12 meses sem solução, enquanto ela continua pagamento as faturas normalmente.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 165449685).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 169426673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava determinação para que a agravada proceda com o reparo para o funcionamento integral dos serviços (voz e internet) da linha de n.º (65) 3641-1222, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque a autora trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos, (Id. 111647210, 111647211, 111647212, 111647213, 111647214, 111647215, 111647216, 111647217, 111647218 e 111647219), o que comprova a relação jurídica entre as partes.

No entanto se denota que os fatos já datam de abril de 2022, ou seja, a quase 1 ano, o que afasta o perigo de dano, a ponto de se superar do devido contraditório, motivo pelo qual, indefiro a tutela.

(ID. 165050891).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A probabilidade do direito foi reconhecida pelo juiz e, de fato, vê-se que na contestação a agravada juntou só algumas contas do período reclamado (de abril de 2022 a abril de 2023) e a maior parte delas nem consta especificados os serviços prestados, como as ligações, por exemplo.

A urgência também é identificada, pois desde abril de 2022 a autora/agravante vem tentando resolver administrativamente o problema em sua linha telefônica e internet, como mostram os inúmeros protocolos informados na inicial.

Logo, presente a probabilidade do direito e evidenciado o dano iminente que o não funcionamento regular de tais serviços podem causar à agravante, a antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a liminar pleiteada e determino que a agravada a cumpra no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$100,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023